Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-93.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOICY PARRA DE
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOICY PARRA DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
22/07/2022
Número: 0600273-93.2020.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 31/05/2022
Processo referência: 0600273-93.2020.6.16.0059
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600273-
93.2020.6.16.0059 que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
julgou desaprovadas as contas da candidata não eleita ao cargo de vereador, Joicy Parra de Souza
dos Santos. Com o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento do ASE 230 - irregularidade na
prestação de contas - desaprovação (ASE 230 - motivo 3), e a intimação do MPE para fins do art. 81.
Com o lançamento do referido ASE, certifique-se e junte-se o espelho de consulta. Quanto ao
recolhimento do valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) ao Tesouro Nacional, deverá a
candidata efetuá-lo no prazo de até 05 (três) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, e,
posteriormente, com o recolhimento, dentro do mesmo prazo, proceder à juntada do comprovante
de recolhimento aos autos, sob pena de cobrança judicial. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Joicy Parra de Souza dos Santos, que concorreu
ao cargo de Vereador, pelo partido Democratas - DEM, no município de Rolândia/PR, desaprovadas
vez que verificou-se o recebimento de doação de recursos próprios do candidato no valor de R$
225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), sem, contudo, ter ficado demonstrado a origem do recurso,
uma vez que o candidato informou no requerimento de registro de candidaturas a ausência de
qualquer tipo de bem patrimonial pertencente a ele. Desse modo, ficou caracterizada a doação
irregular que representa aproximadamente 100% (cem por cento) do total dos recursos financeiros
arrecadados (R$ 225,00), que é o parâmetro que deve ser utilizado para o sopesamento das
irregularidades (deve ser o total do valor arrecado em dinheiro e não o limite máximo permitido
para arrecadação de recursos próprios de acordo com o cargo em disputa no Município, porque,
senão, se relevaria praticamente todas as irregularidades ocorridas nas prestações de contas, haja
vista que a grande maioria têm arrecadação bem abaixo dos limites máximos permitidos, de modo
a ensejar a aplicação da sanção prevista no § 3º do citado art. 21. Então, conforme o disposto no
caput do art. 32 da referida Resolução, diante de falta de prova verossímil sobre a origem do
recurso e, assim sendo ele considerado como recurso de origem não identificada, deve ser
recolhido em favor do Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JOICY PARRA DE SOUZA DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOICY PARRA DE SOUZA DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
610
21/07/2022 17:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.912
RECURSO ELEITORAL 0600273-93.2020.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOICY PARRA DE SOUZA DOS SANTOS VEREADOR

-
OAB/PR87846-A
ADVOGADO:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR41792-A
ADVOGADO:
VALTER
AKIRA
YWAZAKI

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
RECORRENTE:
JOICY
PARRA
DE
SOUZA
DOS
SANTOS

-
OAB/PR87846-A
ADVOGADO:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR41792-A
ADVOGADO:
VALTER
AKIRA
YWAZAKI

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
059ª
ZONA
ELEITORAL
DE
ROLÂNDIA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. DEPÓSITO IDENTIFICADO. VALOR INFERIOR A R$
1.064,00. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS. VALOR
IRRISÓRIO AUFERIDO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE
REMUNERADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 21, §1º, da Resolução TSE 23.607, a arrecadação de
recursos financeiros por meio de depósito bancário identificado é lícita
quando envolver valores inferiores a R$ 1.064,00.
2. Não é irregular a arrecadação de recursos próprios por candidato que
não declarou patrimônio na declaração de bens constante do registro de
candidatura quando o valor for compatível com rendimentos percebidos em
razão do desenvolvimento de atividade remunerada, ou quando, sendo
irrisória a quantia, inexistir elementos que indiquem fraude ou má-fé.
Num. 43007610 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117175991800000041979369
Número do documento: 22072117175991800000041979369

3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas sem ressalvas e
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por
relativas às Eleições de
JOICY PARRA DE SOUZA DOS SANTOS
2020, em que concorreu ao cargo de vereadora, pelo DEM, no Município de
Rolândia/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 913,59 (novecentos e
treze reais e cinquenta e nove centavos), sendo R$ 688,59 (seiscentos e oitenta e oito
reais e cinquenta e nove centavos) relativos a recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doação do candidato majoritário de partido político e R$225,00
(duzentos e vinte e cinco reais) de recursos próprios, conforme Extrato de Prestação de
Contas Final (ID 42969056).
O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
apontando como irregularidade remanescente os recursos de origem não identificada
no importe de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) (ID 42969070).
O Juízo da 059ª Zona Eleitoral - Rolândia/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do apontamento acima, ressaltando que o importe da doação irregular
representa 100% (cem por cento) do total de recursos financeiros arrecadados na
campanha da candidata, fato que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise das contas. Diante disso, caracterizado
recurso de origem não identificada para pagamento de despesa realizada, impôs o
recolhimento do valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) ao Tesouro
Nacional (ID 42969076).
A recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) o
valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) foi contribuição pessoal da
candidata por meio de seus rendimentos lícitos; b) o teto de gastos para campanha de
vereador em Rolândia/PR foi de R$ 37.650,51 (trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta
reais e cinquenta e um centavos), de sorte que a irregularidade apontada não
ultrapassaria a 10% (dez por cento) desse valor; c) os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade devem ser observados no caso concreto, ante ao baixo valor
Num. 43007610 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117175991800000041979369
Número do documento: 22072117175991800000041979369

supostamente omitido. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso
para aprovar as contas prestadas pela candidata, ainda que com ressalvas (ID
42969082).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que as irregularidades detectadas são
suficientes para ensejar a desaprovação das contas, sendo inviável a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a totalidade dos recursos
financeiros foram movimentados de modo irregular. Ressaltou, ainda, que “as doações
de recursos próprios somente poderão ser realizadas por meio de transação bancária
em que o CPF do doador seja identificado de forma obrigatória, o que não aconteceu
no caso em comento” (ID 42977911).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
A recorrente pretende a reforma da sentença que julgou desaprovadas
suas contas de campanha, pugnando pela aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, e defendendo a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para tanto, ante os baixos valores envolvidos,
caracterizados como de origem não identificada, no importe de R$ 225,00 (duzentos e
vinte e cinco reais).
A sentença recorrida considerou que a inobservância da regra disposta no
art. 21 da Resolução TSE 23.607, que determina que a arrecadação seja realizada por
transferência eletrônica, e a não comprovação de que o valor depositado em dinheiro
seja proveniente da atividade econômica da prestadora, que apresentou declaração de
bens zerada quando do registro de candidatura, teriam macula a transparência das
movimentações financeiras, pois “qualquer pessoa poderia repassar valores ao
candidato para que ele depositasse em seu nome, e, como isso, impedir a
transparência das movimentações financeiras das contas de campanha, obstando à
Justiça Eleitoral e à sociedade de verificar a origem do dinheiro que está financiando a
campanha, bem como se é ou não é recurso de fonte de permitidas legalmente”.
Com a devida vênia dos bem lançados fundamentos da sentença, da
análise dos autos verifica-se inexistir irregularidade nas contas prestadas pela
recorrente.
Com efeito, a única movimentação financeira registrada pela recorrente foi
a arrecadação de recursos próprios, no importe de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco
reais), devidamente declarada a realizada por meio de depósito bancário identificado, e
Num. 43007610 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117175991800000041979369
Número do documento: 22072117175991800000041979369

a contratação de despesa com a empresa SEGURA ARTES GRÁFICAS EIRELI (ID
42969042), no mesmo valor, paga com cheque proveniente da conta bancária da
campanha (ID 42969048).
As arrecadação de recursos de campanha devem seguir as formalidades
previstas no art. 21, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte redação:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas
por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a
ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não
identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta
Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo
com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.

Da norma supratranscrita, em especial do disposto no §1º, extrai-se que a
exigência de que a arrecadação se dê por meio de transferência eletrônica ou cheque
cruzado se aplica unicamente às doações superiores a R$ 1.064,00 (mil e sessenta e
quatro reais).
No caso em apreço, trata-se de arrecadação de recursos próprios no
importe de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), valor inferior ao referido limite,
que, no entendimento desta Corte, é regular. Confira-se:
Num. 43007610 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117175991800000041979369
Número do documento: 22072117175991800000041979369

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO FINANCEIRA SUCESSIVA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE
VALOR
SUPERIOR
AO
LIMITE
ESTABELECIDO.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação financeira
de
(mil e sessenta e quatro reais e dez
valor igual ou superior a R$1.064,10
centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.
2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a verificação
da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída ou, se
isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.
4. Tratando-se de recursos do próprio candidato deve a doação ser restituída ao Tesouro
Nacional, sob pena de ausência de efetividade da norma.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060017497, Relatora Desa. Cláudia Cristina
Cristofani, DJE 09/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10 POR MEIO DE
DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO. REGULARIDADE. DOAÇÃO REALIZADA POR
PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU NO
ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA PELO ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES.
PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS APROVADAS.
1. É lícita a doação de recurso financeiro por meio de depósito em dinheiro, desde
que o valor seja inferior a R$ 1.064,10 e que haja identificação do doador.
Inteligência do art. 21, I, § 1º, da Res. TSE n. 23.607/2019.
2. Doação realizada por pessoa física beneficiária de programa governamental,
isoladamente considerada, não caracteriza irregularidade, uma vez que não há vedação
legal nesse sentido.
3. Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas.
(Prestação de Contas nº 06007413820206160033, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE 29/10/2021)

Num. 43007610 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117175991800000041979369
Número do documento: 22072117175991800000041979369

Anoto que, não obstante não tenha constado expressamente do parecer
conclusivo, o depósito realizado pela recorrente restou plenamente identificado no
extrato eletrônico fornecido pela instituição bancária, no qual consta o CPF do
depositante (995.053.559-04), que corresponde ao número informado pela ora
recorrente em seu registro de candidatura (0600092-92.2020.6.16.0059).
Note-se que ainda que o procedimento adotado realmente não possibilite a
plena rastreabilidade dos recursos, o fato é que a norma regulamentar permite a sua
adoção para valores de pequena monta, como é o caso dos autos.
Destarte, tratando-se de arrecadação inferior a R$ 1.064,00 e estando o
depósito bancário devidamente identificado, não há se falar em irregularidade ou em
arrecadação de recursos de origem não identificada.
Por fim, também não se vislumbra irregularidade no simples fato de que a
recorrente declarou não possuir bens quando efetuou o requerimento de registro de
candidatura.
Isso porque, a ausência de patrimônio não implica, necessariamente, na
inexistência de fonte de renda capaz de lastrear o autofinanciamento.
Com efeito, tendo a arrecadação de recursos próprios valor compatível com
os rendimentos percebidos em razão do desenvolvimento de atividade remunerada
declarada, ou sendo irrisória a quantia arrecadada a esse título, e inexistindo elementos
que indiquem fraude ou má-fé, é presumível que os recursos são oriundos do trabalho
ou das economias do candidato.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Eleitoral,
:
in verbis
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. SUPERAÇÃO FACE À DISPONIBILIDADE
DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. USO DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS.
DECLARAÇÃO DE BENS ZERADA NO REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A apresentação dos extratos bancários incompletos é irregularidade grave, mas que
pode ser mitigada quando a instituição financeira disponibiliza os extratos eletrônicos.
Precedentes.
2. O investimento de recursos financeiros próprios na campanha por candidato que não
declarou patrimônio no registro de candidatura não configura irregularidade se compatível
com rendimentos presumidos da ocupação então declarada. Hipótese em que o
candidato investiu R$ 5.000,00 na campanha, tendo declarado no registro ser servidor
público civil aposentado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06004294920206160199, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE 20/09/2021)

Num. 43007610 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117175991800000041979369
Número do documento: 22072117175991800000041979369

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS
SUPERIORES
AOS
DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO
CANDIDATO. COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
AFASTAMENTO. DESPESA COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR USADO PELO CANDIDATO NA CAMPANHA. VEÍCULO DO CÔNJUGE.
GASTO NÃO ELEITORAL. PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS DA
CAMPANHA. RES.-TSE Nº 22.607/2019, ART. 35, § 6º, "A". IRREGULARIDADE.
OMISSÃO DE DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA REALIZADA COM O FACEBOOK PELO PRESTADOR. BOLETO EMITIDO
EM VALOR INFERIOR AO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM
PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O candidato pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
2. Não se justifica a determinação de ressarcimento, ao Tesouro Nacional, de recursos
próprios utilizados na campanha, não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura, quando houver comprovação da capacidade econômica do
candidato.
(...)
(Prestação de Contas nº 06002043520206160003, Relator Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
DJE 24/08/2021)

Assim, não subsistindo irregularidade na prestação de contas da recorrente
e não se configurando a arrecadação de recursos de origem não identificada, a
hipótese é de provimento do recurso interposto para o fim de aprovar as contas e
afastar a determinação de devolução do montante de R$ 225,00 (duzentos e vinte e
cinco reais) ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por
para, no mérito,
,
JOICY PARRA DE SOUZA DOS SANTOS,
DAR-LHE PROVIMENTO
aprovando suas contas, relativas às Eleições 2020 e afastando a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Num. 43007610 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117175991800000041979369
Número do documento: 22072117175991800000041979369

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600273-93.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOICY PARRA DE
SOUZA DOS SANTOS VEREADOR, JOICY PARRA DE SOUZA DOS SANTOS - Advogados dos
RECORRENTES: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª
ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.
Num. 43007610 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117175991800000041979369
Número do documento: 22072117175991800000041979369